Tribunal: STF
Processo: ARE 1396576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidores Públicos Municipais - Jundiaí - Repetição de valores retidos na fonte a título de Imposto de Renda que incidiu sobre as verbas de natureza indenizatória (férias-prêmio e de auxílio-transporte) - Restituição devida - Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 151, III; 153, III; 158, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse sentido, há que ressaltar o decidido pela Colenda 8ª Câmara de Direito Público no julgamento, em 31.07.2019, da Apelação Cível nº 1016878-02.2018.8.26.0309, em que relator o Eminente Desembargador Bandeira Lins, em que analisadas as mesmas questões trazidas nas razões recursais do Município de Jundiaí, nos seguintes termos:



    As denominadas férias-prêmio estão previstas no artigo 65, caput e §2º, da LCM n.º 499/2010, sendo reconhecidas ao servidor ocupante de cargo efetivo a cada quinquênio exercido no serviço público municipal, à semelhança da licença-prêmio do serviço público estadual podendo o servidor gozar as férias-prêmio ou receber em pecúnia o valor equivalente.



    A conversão da vantagem em pecúnia, nesse caso, confere à verba caráter indenizatório: o pagamento em dinheiro, afinal, tem o sentido de ressarcimento ao servidor por não ter usufruído do descanso a que teria direito. 



    Não há falar-se, de outra parte, em opção do servidor por receber a indenização: o ato de deferir semelhante pleito é de responsabilidade da Administração, promanando de juízo de conveniência e oportunidade.



    É pela convergência entre a vontade da Administração e a do servidor que este, ao invés de ser compelido ao gozo das férias prêmio, recebe o valor correlato em pecúnia; e ao pagar esse valor pelo trabalho adicional que obteve do servidor, a Administração está a indenizá-lo, pelo proveito que dele extraiu ainda que efetue o pagamento sem oposição do servidor.



    O assentimento deste, em outras palavras, não desnatura o caráter indenizatório do pagamento; não se trata da renda, mas do descanso convertido em proveito para a Administração, e de descanso que esta é quem autoriza não seja fruído, por conveniência e necessidades que são dela sendo indiferente, nesse juízo, a vontade do servidor, que jamais obrigaria a Administração.



    Férias-prêmio das quais o servidor abre mão em prol da Administração, em suma, dão azo a pagamento de natureza indenizatória cujo valor não é renda, mas a compensação de algo perdido, não se sujeitando por isso à tributação. 



    Nesse sentido, aplicáveis as Súmulas n.º's 125 e 136, do STJ, que afirmam, respectivamente, que 'o pagamento das férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda e o pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda' (g.n.)



    Vale enfatizar que é a Administração, e não o servidor, que tem o poder de escolher entre conceder licença a este ou prosseguir valendo-se dos respectivos serviços, em detrimento de que ele possa fruir de afastamento ao qual tem direito. Elegendo a última alternativa, fica obrigada a indenizar a pessoa cujo direito teve o exercício obstado; e sobre a indenização, não incide imposto de renda.



    Já no que se refere ao auxílio-transporte, sua natureza indenizatória decorre do que estabelece os artigos 106 e 107 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jundiaí, que dispõem que:



    (...)



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente